Tribunal: STF
Processo: Rcl 83909
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Atento Brasil S.A. alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0100023-51.2016.5.01.0062, o decidido na ADI 3.931 e o verbete vinculante n. 10 da Súmula.

Narra tratar-se na origem de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, buscando a condenação da ora reclamante ao pagamento de danos morais coletivos e à obrigatoriedade de emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em casos de acidentes de trabalho típicos, acidentes de trajeto, bem como em situações de doenças ocupacionais comprovadas ou sob suspeita, conforme exigência do art. 169 da CLT, do item 7.4.8 da NR-7 e do item 8.3 do Anexo II da NR-17.

Afirma que a pretensão foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região mantido o pronunciamento.

Argumenta que o entendimento contraria o decidido na ADI 3.931, pois “chancela, na prática, e contra legem, a emissão indiscriminada de CATs ‘por suspeita’”.

Aduz ter sido violado também o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, uma vez que teria sido afastada a incidência do item 8.3 do Anexo II da NR-17 e dos arts. 1.690 da CLT, 21-A, §§ 1º e 2º, e 22, §§ 1º a 5º, da Lei n. 8.213/1991, e 336 e 337 do Decreto n. 3.048/1999. 

Pede a cassação dos acórdãos impugnados.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

Discute-se eventual violação ao decidido na ADI 3.931 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

No julgamento da ADI 3.931, este Supremo Tribunal Federal julgou válida a norma disposta no art. 21-A da Lei n. 8.213/1991, cuja redação foi alterada pela Lei n. 11.430/2006, e outros dispositivos normativos correlatos.

Decidiu-se, naquela ocasião, pela constitucionalidade da presunção relativa estabelecida no art. 21-A da Lei n. 8.213/1991 em favor do trabalhador, no sentido de que a natureza acidentária da incapacidade decorreria da atividade desenvolvida pelo empregador quando constatado pelo INSS o nexo técnico epidemiológico.

Mencionou-se que, antes da alteração legislativa, o empregado incapacitado, para comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade desenvolvida na empresa, necessitava que esta emitisse a CAT, o que muitas vezes não era feito, por não haver interesse do empregador, em razão das consequências legais desfavoráveis que atraía para si.

Justificou-se, ainda, que o critério legal é razoável, pois o empregador mantém a possibilidade de exercer o contraditório administrativo sobre as conclusões do INSS e elidir a presunção relativa de nexo causal. 

Colaciono a ementa do julgamento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 21-A DA LEI N. 8.213/1991 E §§ 3º E 5º A 13 DO ART. 337 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABELECIMENTO DE NEXO ENTRE O TRABALHO E O AGRAVO PELA CONSTATAÇÃO DE RELEVÂNCIA ESTATÍSTICA ENTRE A ATIVIDADE DA EMPRESA E A DOENÇA. PRESUNÇÃO DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. XIII DO ART. 5º, AO INC. XXVIII DO ART. 7º, AO INC. I E AO § 1º DO ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. É constitucional a previsão legal de presunção de vínculo entre a incapacidade do segurado e suas atividades profissionais quando constatada pela Previdência Social a presença do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, podendo ser elidida pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social se demonstrada a inexistência. 
2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI 3.931, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.5.2020)

Por outro lado, a Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Na espécie, o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, foi proferido nos seguintes termos:

Vejamos os dispositivos aplicáveis à presente situação:
Art. 22, caput, da Lei 8.213/91: "A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social".
Art. 336, caput, do Decreto 3.048/99: "Para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à previdência social o acidente de que tratam os arts. 19, 20, 21 e 23 da Lei nº 8.213, de 1991, ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico, e o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena da multa aplicada e cobrada na forma do art. 286".
Art. 169 da CLT: "Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho".
Item 7.4.8 da NR 07: "Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos que incluam os definidos nesta NR; ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames constantes dos Quadros I (apenas aqueles com interpretação SC) e II, e do item 7.4.2.3 da presente NR, mesmo sem sintomatologia, caberá ao médico-coordenador ou encarregado:
a) solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
b) indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho;
c) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho;
d) orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho".
Item 8.3 do Anexo II (Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing) da NR 17: "A notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude das condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, será obrigatória por meio da emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho, na forma do Artigo 169 da CLT e da legislação vigente da Previdência Social" (grifo nosso).
Conclui-se, tendo em vista os dispositivos transcritos acima, que as empresas estão obrigadas a comunicar a ocorrência de acidente de trabalho através da emissão da CAT, inclusive em relação aos casos objetos de suspeita.
[...]
Analisando-se o teor da defesa da acionada e dos depoimentos transcritos acima, observa-se que a ré somente emite a CAT quando há inequívoco acidente de trabalho, porém não o faz na situação em que há essa suspeita. Mesmo nos casos de suspeita, o empregado é encaminhado ao INSS para a realização de perícia, a fim de fixar, ou não, o nexo, e uma vez fixado o nexo de causalidade, a reclamada ou emite a CAT ou contesta a decisão através da via administrativa.
Contudo, não é o que determina a legislação. A NR 17 dispõe que as empresas de teleatendimento e telemarketing, caso da ré, devem emitir a CAT quando o acidente for incontroverso, mas também quando houver suspeita de sua ocorrência (item 8.3 do anexo II da NR 17).
Assim, consoante asseverado pelo Juízo de primeiro grau, sempre que o empregado encontrar-se enfermo, deve passar por avaliação do médico da empresa, o qual avaliará se a enfermidade é ou não relacionada ao trabalho. Em casos de suspeita, o procedimento a ser adotado deve ser idêntico ao previsto para acidentes de trabalho confirmados.
Portanto, correta a sentença ao condenar a ré na obrigação de fazer de emitir a CAT nos casos de acidente de trabalho, acidente de trajeto e doença ocupacional, comprovadas ou objeto de suspeita, segundo a previsão do art. 169 da CLT, do item 7.4.8 da NR-07 e do item 8.3 do Anexo II da NR-17.

Por sua vez, o acórdão do TST recebeu a seguinte ementa:

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACIDENTE DE TRABALHO - ACIDENTE DE TRAJETO - DOENÇA OCUPACIONAL COMPROVADA OU SUSPEITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CAT. CONTROVÉRSIA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE CAT. ÓBICES PROCESSUAIS DO ART. 896-A, § 1º, DA CLT, E ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CAT. VALOR ARBITRADO. APLICAÇÃO DO TEMA 655 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1030, I, “a”, do CPC (Temas 181, 339, 655 e 660, do STF). Quanto à alegação de “nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional”, a decisão recorrida, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. No tocante aos temas "obrigação de fazer – emissão de CAT – acidente de trabalho, acidente no trajeto, doença ocupacional comprovada ou suspeita", "indenização por danos morais coletivos – ausência de emissão de CAT – controvérsia quanto à caracterização do dever de indenizar" e "condenação ao pagamento por multa diária em caso de descumprimento da obrigação de emissão de CAT", verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência dos óbices processuais - art. 896-A, § 1º, da CLT e art. 896, § 1º-A, I, da CLT. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009", (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). No que concerne ao tema "indenização por danos morais coletivos – responsabilidade civil do empregador – ausência de emissão de CAT – valor arbitrado", o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, não merece seguimento, por ausência de repercussão geral. A tese fixada pelo STF - Tema 655 do ementário temático de repercussão geral - é a de que inexiste repercussão geral em relação à "modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais". Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à "violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do 

Inicialmente, observo a ausência de estrita aderência entre os atos reclamados e o decidido na ADI 3.931.

Conforme se observa dos acórdãos reclamados, a controvérsia solucionada nos autos originários versa sobre as hipóteses estabelecidas em lei e dispositivos infralegais em que o empregador é obrigado a emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho.

Por outro lado, o decidido na ADI 3.931 versa sobre a constitucionalidade da presunção relativa estabelecida no art. 21-A da Lei n. 8.213/1991, em favor do trabalhador, no sentido de que a natureza acidentária da incapacidade do empregado decorreria da atividade desenvolvida pelo empregador quando constatada pelo INSS o nexo técnico epidemiológico.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

Por fim, não verifico, nos atos reclamados, a declaração - nem mesmo implícita - da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso concreto.

Desse modo, o que a reclamante pretende é a substituição da apreciação efetuada na origem por outra, em sede reclamatória, que lhe seja mais favorável. Esse intento, contudo, esbarra na vedação de uso da reclamação como substituto de recursos. 

Ausente, portanto, contrariedade ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente